Tribunal: TJDFT
Processo: 0718117-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Ação de ressarcimento. Servidor público militar distrital. Auxílio-moradia majorado. Cônjuge policial militar do distrito federal. Dependência recíproca. Pagamento do benefício majorado a ambos os consortes. Percepção indevida. Aferição. Devolução do auferido indevidamente. Imperiosidade. Boa-fé do servidor. Ausência. Decadência inexistente (lei no 9.784/99, art. 54). Legalidade. Poder-dever de autotutela. Enriquecimento ilícito. Prevenção. Erro administrativo (operacional) não germinado de má interpretação normativa. Devolução do percebido indevidamente. Legitimidade. Impedimento. Inviabilidade. Erronia na interpretação e aplicação da lei por parte da administração. Inexistência. Erro induzido pelo servidor. Repetição obrigatória. Exceção ao entendimento objeto do tema repetitivo n° 531 do stj. Subsunção da situação concreta ao disposto na tese objeto do tema 1.009 do STJ. Ressarcimento imperativo. Apelo provido. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de ressarcimento manejada pelo ente distrital em desfavor de policial militar, julgara improcedente o pedido, consubstanciado na condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 48.323,71 (quarenta e oito mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), derivado do recebimento de auxílio-moradia majorado no período compreendido entre outubro de 2010 e setembro de 2017, reputado pelo ente público como auferimento de vantagem remuneratória indevida provocado pelo próprio servidor militar.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à apuração se assiste ao Distrito Federal o direito de reaver os valores destinados indevidamente ao apelado, policial militar, a título de auxílio-moradia majorado, entre os meses de outubro de 2010 e setembro de 2017, em razão de ter sido percebido concomitantemente por sua esposa, também policial militar, a parcela remuneratória.
III. Razões de decidir
3. Segundo o regime remuneratório dos militares do Distrito Federal - policiais militares e bombeiros militares -, compreende a remuneração dos servidores a vantagem denominada auxílio-moradia, que, a seu turno, é assegurado de forma diferenciada em possuindo ou não o beneficiário dependente, ou seja, é pago de forma simples, se o militar não tem dependente, e de forma majorada, se o militar tem dependentes, compreendendo-se nessa condição os filhos até os 24 (vinte e quatro) anos de idade (Lei no 10.486/02, arts. 3o, XIV, e 34).
4. A indicação de ambos os cônjuges policiais militares como dependentes um do outro impede o recebimento de auxílio-moradia de forma majorada, de forma que, sua inércia em reportar o fato à administração, implicando a percepção de vantagem remuneratória indevida, afasta sua boa-fé e a subsistência de erro imputável à administração, determinando que, apreendido o fato e o pagamento de vantagem ilícita, o servidor seja compelido a repetir ao erário público tudo o que percebera de forma conscientemente indevida como expressão dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
5. A realização de pagamento de vantagem à qual não faz jus o agente público em situação em que a fruição derivara de manifestação dele advinda no sentido de registrara cônjuge militar como seu dependente para recebimento do benefício majorado, afastando situação de erronia e má interpretação normativa ou de erro operacional ou de cálculo dessa circunstância germinada imputáveis à administração, o havido se reveste do caráter de pagamento indevido provado pelo próprio destinatário, afastando a boa-fé do beneficiário por ter fruído do vertido em razão da iniciativa direta que alinhara junto à administração.
6. Apreendido que os cônjuges, ambos policiais militares, indicaram um ao outro como dependentes para percepção simultânea do benefício pertinente ao auxílio-moradia majorado, que indevidamente passara a lhes ser destinado em razão das manifestações, deve ser o servidor militar obrigado a repetir o que indevidamente fruíra como expressão dos princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé e da confiança que se aplicam à administração pública, consoante os entendimentos firmados pela Corte Superior nas teses objeto dos Temas Repetitivos n° 531 e 1.009.
7. Derivando a circunstância fática subjacente de hipótese de pagamento proveniente de equívoco na destinação de vantagem remuneratória implantada em folha de pagamento de forma destacada em razão da subscrição de declaração advinda do servidor de que satisfazia o exigido para percepção do benefício majorado, permitindo a aferição da natureza da verba e apreender se lhe era efetivamente devida, não se afigura possível que o ocorrido induza à apreensão de que o vertido pelo erário fora auferido de boa-fé pelo agente público.
8. Apresentando-se a situação de fato descortinada como motivada pela manifestação ilegítima advinda do servidor público, conduzindo à apreensão de que a fruição da vantagem ocorrera de má-fé, pois motivada pela afirmação que realizara em desacordo com a legislação vigente, determina essa constatação que, a par de glosado o pagamento, seja recomposto o desfalque provocado nos cofres públicos pelo erro em que induzira a administração, prestigiando-se o princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito, bem como a desestruturação dos cofres públicos.
9. Consoante assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1244182/PB, Tema Repetitivo n° 531, fora estabelecida a tese jurídica de que “[quando] a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”, donde, interpretando-se a contrario sensu o assentado, ressai lícito extrair-se a conclusão de que, tendo havido pagamento indevido, a maior, não decorrente de errônea interpretação normativa, mas de, exemplii gratia, simples e inexorável erro material não germinado de interpretação equivocada da norma ou mesmo de ordem judicial de caráter precário posteriormente revogada, sobeja lídimo o ato administrativo que não apenas decota a rubrica paga em valor superior, mas promove abatimento compensatório, via descontos em folha de pagamento do servidor beneficiado pela situação.
10. A Corte Superior de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.7692.09/AL (Tema n° 1.009), enfrentara a problemática afeta ao pagamento indevido ou equivocado de verbas no âmbito das relações estatutárias de agentes públicos, ocasião em que firmara a tese segundo a qual “[os] pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”, ressaindo dessa apreensão, consoante exarado pelo o eminente Relator do Recurso Especial Repetitivo, que, não decorrendo a verba glosada de errônea ou má aplicação da lei, torna-se necessário atentar-se para as circunstâncias concretas, averiguando-se a boa-fé do agente.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.